Tribunal: CARF
Processo: 13819.721785/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721785/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
BBM CABELEIREIROS E BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721785/2017-31
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721785/2017-31

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 11/5/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 23/5/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- as GFIPs teriam sido entregues espontaneamente, antes de qualquer
procedimento do Fisco, e os tributos recolhidos, cabendo a aplicação do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
- não caberia a aplicação da multa tendo em vista o cumprimento da obrigação
principal.
- a Receita Federal do Brasil não teria cientificado os contribuintes das alterações
legislativas.
- não teria sido intimado previamente à autuação, como exigiria a legislação
aplicável.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa feita, rejeito a preliminar.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A alteração legislativa ocorreu no início de 2009, com a inserção do art.32-A da
Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de
multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
Portanto, no ano-calendário em exame, já estava em vigor legislação impondo a
incidência de multa por atraso na entrega de GFIP. Acrescento que, no ordenamento pátrio,
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, na forma do artigo 3° da
Lei de Introdução ao antigo Código Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721785/2017-31

alterações introduzidas pela Lei no 3.238, de agosto de 1957). Assim, a ignorância da lei não
exime a contribuinte de sua responsabilidade no cumprimento das suas obrigações tributárias.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital